Tribunal: STF
Processo: RHC 247582
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO NÃO CREDENCIADA AOS ÓRGÃOS EDUCACIONAIS COMPETENTES. RE VOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental nos EDcl nos EDcl no Habeas Corpus nº 913.545/SP (e-doc. 53).  



    2. Colhe-se dos autos que o juízo responsável pela execução penal indeferiu pedido de remição de parte do tempo de execução da pena por estudo a distância.



    3. Inconformada, a defesa protocolou o agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso (e-doc. 8). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, seguindo-se, após o julgamento de dois embargos declaratórios, o mencionado agravo regimental.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta cabível a remição do total de 121 dias da pena, ante realização, em 1.460 horas, de curso profissionalizante de culinária, ministrado a distância. Afirma presentes todos os requisitos exigidos para a concessão do benefício. Aponta terem sido acrescidos fundamentos no STJ, para manter a negativa da remição, que não constavam do acordão proferido no julgamento do agravo à execução. Aponta o desrespeito ao princípio da isonomia, tendo em vista, conforme aduz, ter sido concedido o benefício a reeducandos em idêntica situação.



    5. Requer a declaração de nulidade do acórdão proferido pelo STJ e o reconhecimento do direito à remição. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Juízo da Execução, ao indeferir pleito de remição, fez ver:



    “(...) 9. Outrossim, analisando-se o certificado apresentado (págs. 44/48), verifica-se que curso foi realizado por correspondência, sem qualquer acompanhamento ou supervisão do estabelecimento penitenciário, recaindo incertezas acerca da dedicação do apenado de 1.460 horas-aula no período de 01 ano, pois para atingir tal número teria que concluir 4 horas diárias de estudos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, sem qualquer interrupção. O que invalidaria por si só, inclusive o curso com parceria do SEBRAE, já remido acima, pois o período do curso peticionado, abrange o período cursado do SEBRAE. 10. 



    10. Ademais, em atenção à Recomendação n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se disposto no artigo 2º, parágrafo único, inciso II, que as práticas sociais educativas devem estar integradas ao projeto político pedagógico (PPP) do sistema prisional local e as instituições educacionais devem ser autorizadas ou conveniadas com o Poder Público para esse fim, condições estas que não foram comprovadas no pedido do benefício em questão, conforme ofício do sistema penitenciário de págs. 65/67. 



    11. Inclusive, quanto à ausência dos requisitos ao curso certificado pela instituição CBT/EAD, que compõe o estudo desenvolvido pelo sentenciado, confira-se entendimento do Eg. Tribunal de Justiça:“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de penas pelo estudo em razão de frequência em curso à distância ministrado pelo "CBT/EAD". Decisão improcedente. Defesa pretende a concessão do benefício, apresentando certificado de curso de qualificação profissional. Impossibilidade. Documento do curso à distância não atende aos requisitos estabelecidos pelo artigo 126 da LEP, não sendo certificado por Autoridades Educacionais, de acordo com o exigido em lei. Ademais, não há comprovação de que foi cumprida a exigência constante no artigo 129 da LEP. Precedentes desta C. 1ª Câmara Criminal em casos análogos. Agravo improvido” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0002467-66.2021.8.26.0502; Relator(a): Des. Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista - Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021).



    No mesmo sentido:“Agravo em execução. Pedido de remição pelo estudo. Curso realizado pelo agravante, com elevadíssima carga horária, ministrado por instituição - "Conselho Brasileiro de Teologia" (CBT/EAD) - não conveniada com a administração penitenciária e não certificada pelas autoridades educacionais. Estudo realizado ao talante do apenado, através do envio de material impresso, sem qualquer possibilidade de supervisão pelo poder público, especialmente quanto à observação das horas diárias de estudo. Inteligência do art. 126, § 1º, I e II, da LEP e art. 2º, p.u., I e II, da Resolução CNJ n.º 391/2021. Precedentes. Possível erro aritmético quanto à remição dos dias trabalhados. Necessidade de conversão do julgamento em diligência para eventual correção. Recurso parcialmente provido este fim” (TJSP; Agravo de PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Execução Penal nº 0008184-32.2021.8.26.0026 - Voto nº 16.789 6 V Execução Penal 0003421-55.2021.8.26.0521; Relator(a): Des. Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021).



    Observa-se, nesse contexto, que a remição no presente caso não era admissível, porquanto o estudo foi realizado em instituição não conveniada ao poder público com tal finalidade e, ainda, por não ter sido possível o aludido controle pela autoridade prisional.” (e-doc. 5, p. 2-4).



    7. No julgamento do agravo em execução, o Tribunal de Justiça confirmou o entendimento do Juízo da execução. Eis a síntese do julgado:



    “Agravo em Execução Penal. Remição de pena em razão de aprovação em curso realizado à distância. Ausência de fiscalização pela autoridade prisional. Impossibilidade. Necessidade de verificação do cumprimento dos requisitos legais para concessão da benesse. Inteligência do art. 126, da Lei de Execução Penal. Agravo improvido.” (e-doc. 8, p. 2).



    8. O Ministro Relator da impetração formalizada no Superior Tribunal de Justiça, encampando a visão adotada pelas instâncias anteriores, ressaltou não preenchidos os requisitos necessários à concessão da remição da pena pela prática de atividades educacionais. Destacou, especialmente, a não comprovação de credenciamento prévio entre a instituição emitente do certificado com os órgãos públicos competentes. Eis o trecho da decisão:



    “Esta Corte tem entendido que a remição de pena em virtude de estudo à distância demanda, entre outros requisitos previstos na Lei de Execução Penal e na Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça: (1) a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais; e (2) a demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional.



    (..)



    Isso posto, quanto à necessidade de fiscalização das horas de estudo do executado que realiza curso à distância, recente precedente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA, reconhece que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele.



    (...)



    Diante do posicionamento da Corte Suprema sobre o tema, passei a rever o entendimento que antes adotava, para considerar desnecessária a fiscalização das horas de ensino.



     Isso posto, tenho que ainda é necessária a demonstração de que as horas estudadas se compatibilizam com o limite diário de 4 (quatro) horas, na forma do art. 126, § 1º, I, da LEP. 



    Na situação em exame, existe prova nos autos de que a entidade emissora do certificado seja conveniada com a unidade penitenciária (e-STJ, fl. 46), requisito expressamente previsto no art. 2º, II, da Resolução n. 391, de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça, quando menciona que os cursos profissionalizantes devem ser “ integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim” (negritei e grifei).



    Além disso, o certificado visto às e-STJ fl. 44 indica que o curso foi realizado no período de 1/1/2022 a dezembro 31/12 2022, com duração equivalente a 1.460 horas.



      Por outro lado, não há evidência de que a entidade emissora do certificado do curso profissionalizante de Culinária seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar o curso em questão.



     Com efeito, a consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação (em http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino) permite constatar que a instituição responsável pela certificação do curso realizado pelo apenado (CBT - EAD, com sede na cidade de Itu/SP) não apresenta credenciamento, na modalidade de ensino à distância, para ofertar o curso em questão.



     Esclareço que não se trata de menosprezar o esforço do executado nos estudos, mas apenas de cumprir os requisitos dispostos na lei e na jurisprudência desta Corte. 



    Desse modo, inviável acolher o pedido de concessão de remição por dias de estudo, considerando apenas o certificado de conclusão de curso realizado na modalidade à distância e o documento que prova a integração do curso ao sistema prisional, mas sem prova com a ligação ao SISTEC.” (e-doc. 17, p. 6, 9 e 10 ; grifos nossos).



    9. Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. O § 2º do referido dispositivo preconiza ainda que “as atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”.



    10. O Conselho Nacional de Justiça, buscando a máxima efetivação do mencionado dispositivo, editou a Resolução CNJ nº 391, de 2021, em substituição à Recomendação CNJ nº 44, de 2013, regulamentando a remição por estudo, no caso de o reeducando estudar por contra própria, bem assim pela participação em práticas sociais educativas não escolares. Destaco os seguintes dispositivos:



    “Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.



    Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:



    I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e



    II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.



    (...)



    Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:



    I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;



    II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;



    III – objetivos propostos;



    IV — referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;



    V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;



    VI – forma de realização dos registros de frequência; e



    VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.



    Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.” (grifos nossos). 



    11. Nos termos do que decidido pelas instâncias de origem, não ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à remição da pena pela prática de atividades educacionais, especialmente em razão da falta de fiscalização das horas de estudo realizadas a distância pelo apenado e da incompatibilidade da carga horária do curso com o período de sua realização. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte, o direito à remição exige seja demonstrado o efetivo envolvimento com a atividade educacional, porquanto não admitida a denominada remição ficta.



    12. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “o direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC nº 124.775/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2014, p. 19/12/2014). E ainda:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.”. 2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 226.859-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/08/2023, j. 22/08/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A remição pelo estudo ou trabalho pressupõe a comprovação inequívoca da atividade desenvolvida pelo condenado. Precedentes: HC 208.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/04/2022; HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC 124.520, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/06/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente teve indeferido o pleito de remição de 80 (oitenta) dias em razão da conclusão dos cursos realizados à distância sem a devida comprovação. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.946-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 14/03/2023).



    13. Somado a isso, a ausência de credenciamento da instituição na qual realizada o curso também impede a remição da pena, tendo em vista o disposto no art. 126, § 2º, da Lei nº 7.210, de 1984, combinado com o art. 2º, parágrafo único, inc. II, da Resolução CNJ nº 391, de 2021. A esse respeito:



    “REMIÇÃO – ESTUDO – CURSO SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente.”



    (HC nº 172.646/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 04/11/2020, p. 25/11/2020).



    14. De outro, a utilização desse último fundamento pelo STJ para manter o não reconhecimento da remição não configura reformatio in pejus, muito menos reforço indevido da fundamentação das instâncias ordinárias. Primeiro, em verdade, ao aludir a ausência de credenciamento da instituição às autoridades públicas competentes, o STJ ratificou a compreensão já esposada pelo Juízo da Execução. Segundo, apresentada a questão ao seu crivo, cumpria àquele órgão jurisdicional observar as normas de regência da matéria, como o fez, o que, por óbvio, não caracteriza constrangimento ilegal.



    15. A par disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.468-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator